Tribunal: TJBA
Processo: 8055373-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055373-56.2023.8.05.0001 (AGRAVO INTERNO) Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE/AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO/AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERPOSTO. MERA REPETIÇÃO DO RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO UNIPESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. TEMA 296 DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “B”, DO CPC. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. SERVIÇO AUTÔNOMO E REMUNERADO PRESTADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA COBRAR O IMPOSTO. SEM RAZÃO. ART. 156, III, DA CF/88. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE COMO FATO GERADOR DO ISS. ITEM 15.08 DA LISTA ANEXA À LC Nº 116/2003. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS. SÚMULA 424 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO DA SENTENÇA E DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À NATUREZA DAS RECEITAS TRIBUTADAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MULTA PUNITIVA FIXADA EM 20%. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 863 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, não conheço do segundo agravo interno, protocolado sob o ID 82178927, por se tratar de mera reiteração do recurso já interposto anteriormente (ID 82178924), com os mesmos fundamentos e pedidos. Aplica-se, ao caso, o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão. 2. Outrossim, o julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando a matéria recursal já estiver pacificada por entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 296). No caso, trata-se de hipótese que se amolda a esse permissivo legal, não havendo nulidade a reconhecer. 3. No mérito, a Constituição Federal, em seu art. 156, III, autoriza os Municípios a instituírem imposto sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar. A LC nº 116/2003, embora disponha de lista taxativa de serviços, comporta interpretação extensiva para alcançar atividades semelhantes àquelas expressamente previstas, consoante entendimento firmado no Tema 296 do STF e na Súmula 424 do STJ. 4. Outrossim, a atividade de “adiantamento a depositantes” configura prestação de serviço bancário autônomo, oneroso, especializado e tarifado. A remuneração específica pela análise e concessão de crédito emergencial aos correntistas representa fato gerador do ISS, por se tratar de serviço prestado com conteúdo econômico e finalidade negocial própria. A operação subsome-se ao item 15.08 da lista anexa à LC nº 116/2003, que abrange “estudo, análise, avaliação, consultoria, assessoria e outros serviços congêneres, relacionados com operações de crédito, financiamento e capitalização”. 5. Nestes lindes, entendo que a tese da agravante de que a atividade consistiria em mera etapa interna ou atividade-meio desprovida de autonomia não se sustenta. Trata-se de serviço negocial autônomo, típico das instituições financeiras, vinculado à análise de risco e à disponibilização de crédito, não sendo irrelevante para fins tributários a denominação atribuída à receita, mas sim a efetiva natureza do serviço prestado. 6. Vale dizer, tanto a sentença como a decisão monocrática enfrentaram adequadamente a questão, destacando que a atividade tributada é individualizável e remunerada por tarifa, e que a classificação contábil adotada pela instituição não interfere na subsunção ao fato gerador previsto em lei. 7. Por fim, a multa punitiva fixada em 20% não tem natureza confiscatória. O percentual aplicado está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o art. 17, §2º, da Lei Municipal nº 7.186/2006, vigente à época do fato gerador, bem como com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 736.090/SC (Tema 863 da repercussão geral), que admite multa punitiva de até 100% sem violação ao princípio do não confisco. 8. Agravo Interno de ID 82178927 não conhecido. Preliminar de nulidade do julgamento monocrático rejeitada. Primeiro Agravo Interno (ID 82178924) conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055373-56.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO S.A. e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO (ID 82178927), REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DE ID 82178924, nos termos do voto do relator. Salvador, .